Tribunal: TJSP
Processo: 1006164-59.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012, 2014 e 2016 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Extinção do feito pela aplicação da Súmula no 392 do STJ – Não cabimento – Notícia do falecimento do devedor no curso da ação – Sucessão processual – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do falecido (art. 113, §2o, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012, 2014 e 2016 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Extinção do feito pela aplicação da Súmula no 392 do STJ – Não cabimento – Notícia do falecimento do devedor no curso da ação – Sucessão processual – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda contra o Espólio do executado ou os seus sucessores ou novel proprietário(a)/possuidor(a) – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.